Tribunal: TJES
Processo: 5028051-30.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028051-30.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
2SS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO NÃO AVERBADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE PENHORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303, STJ. TEMA 872 DO RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NEGADO.

1.

Dispõe a jurisprudência pátria que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa a ação deve arcar com o pagamento das despesas processuais.

2.

E
specificamente, quanto a constrição de imóvel, o Superior Tribunal de Justiça dispõe, em súmula 303 que “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

3.
Destaca-se o tema 872 de Recurso Repetitivo
do Superior Tribunal de Justiça,

em julgamento de
REsp º 1.452.840 – SP que
determinou:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
.

4.

A demora do apelante em realizar o registro devido dos imóveis constritos impossibilitou o conhecimento da alienação, uma vez que a execução teve inicio em 2017, devidamente notificada, enquanto o Registro dos Imóveis, no nome do Apelante, ocorreu apenas em 2020.

5.

Mesmo que adquirido de boa-fé, d
a demora em
realizar o Registro no Cartório de Imóveis e regularizar o bem, não pode a apelada ser imputada por responsabilidade de fato, de que não possuía conhecimento.

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5028051-30.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
2SS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
APELADO:
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
Advogados do(a) APELANTE:
FELIPE BASTOS FALCÃO SPERANDIO - ES22028, ERICK DE OLIVEIRA CARDOSO - ES14265-A
Advogado do(a) APELADO:
MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em Embargos de Terceiro, diante de irresignação contra r. sentença (ID 5664019) proferida pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital,
que julgou procedente os embargos de terceiro, de modo a tornar insubsistentes os atos constritivos emanados nos autos da Execução nº 0042157-63.2013.8.08.0024 e que poderiam recair sobre os imóveis identificados como Lotes de Terreno nº 26, 28 e 30, da Quadra G, do Loteamento Nova Carapina, Serra/ES (matrículas nº 22.385, 22.387 e 22.389, do RGI do 1º Ofício da 1ª Zona de Serra/ES, e matrículas nº 30.340, 30.341 e 30.342 do RGI do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES), e, por via reflexa,
extinguiu
a demanda, com a resolução de seu mérito. Condenou a parte embargante ao pagamento das custas eventualmente cabíveis, inclusive nos ônus relacionados às baixas das averbações, bem como, ainda, em honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em ação originária (id. 5663986), a Embargante, ora Apelante
2SS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

requereu que os imóveis: LOTE DE TERRENO SOB Nº 26; LOTE DE TERRENO SOB Nº 28; e LOTE DE TERRENO SOB Nº 30, todos da Quadra G, pertencentes a si, fossem excluídos da penhora em ação de execução nº 0042157-63.2013.8.08.0024 ajuizado pela exequente, ora apelada,

COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
em face dos executados
CARAPINA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
,
CARLOS GOMES VIOLANTE
,
MARIA HELENA SOARES DE CERQUEIRA
e
ALVARO VARGAS CARDOSO
, tendo o
BANCO ITAU - UNIBANCO S/A
, como terceiros interessados.

Isto porque, afirma o embargante, os imóveis
constritos
citados já não pertenciam aos executados, antes mesmo da ação executória, uma vez que foram adquiridos em 11/10/2013 pela empresa
PARKTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
, posteriormente denominada de
PEÇANHA EMPRESARIAL EIRELI
, data essa, anterior ao ajuizamento da referida ação executória.

Alegou o embargante que os imóveis foram adquiridos de boa-fé da empresa
PARKTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA
, posteriormente denominada de
PEÇANHA EMPRESARIAL EIRELI
, em 01/06/2014, tendo sido registrado sob o nº 10/30.340 (LOTE DE TERRENO SOB Nº 26), registro nº 10/30.341 (LOTE DE TERRENO SOB Nº 28) e registro nº 10/30.342 (LOTE DE TERRENO SOB Nº 30).

Da sentença proferida, interpôs o embargante Apelação Cível, alegando que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau não observou o fato de que antes do ajuizamento da ação, os imóveis já não pertenciam aos executados. Afirma ainda que independentemente do fato do apelante apenas ter procedido com o registro dos imóveis em 2020, o fato dos bens não pertencerem ao acervo patrimonial dos apelados desde outubro de 2013 é suficiente para eximi-lo de responsabilidade, e não o obrigar ao pagamento dos ônus processuais.

Assim, requereu a inversão do ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas eventualmente cabíveis, inclusive nos ônus relacionados às baixas das averbações, bem como, ainda, em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, podendo esse ser majorado.

Contrarrazões em ID 5664027, alegando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o não provimento do recurso apelatório.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

I- D
A
PRELIMINAR
DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre decidir acerca da preliminar de ausência de dialeticidade, alegada pela parte apelada. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Analisando a peça recursal acostada aos autos, entende-se que as razões são suficientes para demonstrar objetivamente o inconformismo do recorrente com a r. sentença, apresentando os argumentos de forma coesa com relação aos fundamentos da decisão, com o intuito de obter a reforma da sentença.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

II- DO MÉRITO

O presente recurso apelatório tem como objeto de litígio o pleito de definição do custeio dos ônus processuais. Em ação de embargos de terceiro, a parte embargada
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
, em petição de ID 5664005 não se opôs a extinção da penhora sobre os imóveis do Embargante, contudo, alegou que o ônus sucumbencial deveria recair totalmente sobre o Embargante, uma vez que a
constrição
se deu pela ausência de registro dos imóveis pelo sujeito terceiro, o que apenas ocorreu em 2020.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau entendeu que o argumento da Embargada estava correto, pois a Embargante, mesmo em posse dos documentos para registro, demorou anos para adotar as diligências referentes ao registro dos imóveis. Cumpre aqui transcrever trecho da sentença prolatada:

[...]Todavia, se faz imperioso consignar que, por mais que existentes 02 (dois) registros imobiliários em serventias com circunscrições distintas existentes no mesmo Município (Serra/ES), irrelevante a situação a partir do momento que as averbações de existência da demanda executiva – únicas lançadas nas matrículas abertas perante o RGI do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra/ES (Id’s nº 11718583, 11718588 e 11718589) –, constam datadas, nas matrículas respectivas, do ano de 2017.

O registro dos bens em questão em nome da Embargante, porém, apenas fora levado a cabo, a teor do já mencionado, no ano de 2020 (vide Id’s nº 10912779, 10912784 e 10912790), a despeito de se encontrar a compradora das áreas em poder da escritura respectiva desde o ano de 2014 (Id nº 10912792).

Acaso houvesse a compradora, a tempo e modo, adotado as diligências voltadas à regularização documental dos bens, parte-se do princípio de que não teria a Exequente/Embargada localizado os imóveis quando das pesquisas junto às serventias competentes, e, por mais que outra fosse a situação que derivasse de eventual erro cartorário ou de terceiros que não Embargante e Embargada, decerto que não se cogitaria quanto à imputação de responsabilidade à primeira.

Como a cautela, porém, não fora a tempo e modo adotada, a presunção imediata da qual parte o Juízo é a de que jamais teria a Exequente/Embargada condições de conhecer quanto à transferência da propriedade, não havendo impedimento qualquer que incidisse sobre a então regular tentativa de recebimento do crédito, com a expropriação de patrimônio que não sabia que tocaria a outrem que não à parte Executada.

De modo a se dirimir, pois, relativamente a quem incumbe responder pela sucumbência em casos tais, se aplica, a essas situações o enunciado da Súmula nº 303 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
Em embargos de terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.
” (
grifei
), somente se admitindo o contrário, isto é, a imposição dos ônus sucumbenciais à parte Embargada, caso essa se insurja contra a pretensão inicial. [...]

Extrai-se da referida sentença que a imposição do pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e do ônus da baixa das averbações se deu pela demora injustificada e desnecessária do Embargantes, de realizar o devido registro dos imóveis em seu nome, de modo que, por via de consequência, eles ainda se encontravam dentro do patrimônio dos executados, tanto que foram possíveis de serem encontrados.

Dispõe a jurisprudência pátria que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa a ação deve arcar com o pagamento das despesas processuais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I
Para o Superior Tribunal de Justiça ao atribuir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, deve o julgador observar não apenas quem foi vencido na demanda, conforme o princípio da sucumbência, mas também a parte que deu causa à instauração da lide, de acordo com o princípio da causalidade
, confira-se o julgamento do AgInt no AREsp 1826286/SP de Relatoria do Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/11/2021) [...] (TJES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014740-78.2017.8.08.0030. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Julgado: 06/09/2022). (destaque).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTERESSE PROCESSUAL ATESTADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO EMBARGADO. SÚMULA 303/STJ. SÚMULA 83/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10, 18, 612, 674, § 2º, E 677 DO CPC/2015. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no enunciado da Súmula 303/STJ, a parte que deu causa à oposição dos embargos de terceiro é quem deverá arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.
[...] (STJ, Terceira Turma.AgInt no AREsp 2309697/TO. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Julgado: 14/05/2023. DJe: 16/08/2023). (destaque).

Especificamente, quanto a constrição de imóvel, o Superior Tribunal de Justiça dispõe no Enunciado da Súmula 303 que “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Destaca-se o tema 872 de Recurso Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de REsp º 1.452.840 – SP que determinou:
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.

Em ID 5664006, informa a embargada que das diligências para localizar bens em nome dos executados, os imóveis de LOTE de TERRENO sob os números 26,28 e 30, constavam em nome do executado CARLOS GOMES VIOLANTE, sem qualquer registro da propriedade do apelante. As certidões de circunscrição constam emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis desde 31/08/2017, averbadas no mesmo ano a certidão premonitória, no qual, posteriormente, ainda não constava o registro de propriedade da apelante.

Consoante com tais argumentos, é possível constatar que, desde 2017 consta a execução originária do processo n. 0042157-63.2013.8.08.0024 ajuizado pela exequente, ora apelada,
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
no registro do imóvel (ID 5664012). Por sua vez, conforme assinalado em sentença de primeiro grau, o registro da compra do imóvel pelo Apelante se deu apenas em 2020.

As cópias de registro à época da execução corroboram o argumento apresentado pela apelada (ID 5664010), pois consta a compra do imóvel por
Carlos Gomes Violante
, um dos executados da supracitada ação, e não se vislumbra qualquer menção da aquisição dos imóveis pelo apelante, de forma que, mesmo adquirido de boa-fé, não há como imputar responsabilidade à apelada pela atuação negligente do apelante em realizar as diligências de registro da compra/propriedade dos imóveis, uma vez que ela não possui qualquer relação quanto a este feito.

Assim, trazendo à baila o tema 872 de Recurso Repetitivo do STJ, diante da ausência de conhecimento prévio da transmissão dos imóveis pela apelada, frente a ausência do apelante em realizar as diligências de registro da aquisição desde 2014 – ano em que os imóveis objetos dos embargos foram adquiridos - no Cartório de Registro de Imóveis, é compreensível determinar a culpa pela situação ao apelante.

Portanto, correta a determinação do juiz de primeiro grau em condenar o apelante ao ao pagamento das custas eventualmente cabíveis, inclusive nos ônus relacionados às baixas das averbações, bem como, ainda, em honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Adite-se que se o Registro tivesse ocorrido a tempo e modo da aquisição, a situação de
penhora
e
constrição
dos imóveis não teria ocorrido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ALIENAÇÃO NÃO AVERBADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DO PEDIDO DE PENHORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA N. 303 DO STJ.
I - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi extinto em razão de acordo no processo de execução, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
II - A teor da Súmula n. 303 do STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". III - A responsabilidade das verbas sucumbenciais deve ser atribuída aos embargantes, em razão da ausência do registro de contrato de compra e venda firmado pelos embargantes antes do pedido de penhora.
(TJMG, 10ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 1.0000.23.113237-4/001. Relator: Des. Fabiano Rubinger de Queiroz. Julgamento: 18/07/2023. DJe: 24/07/2023). (destaque).

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais da parte requerente, em 2% (dois por cento) sobre o valor econômico, nos moldes do Art. 85,§ 11º do CPC, neste caso, majorados para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)